Tribunal: TJMT
Processo: 0025120-77.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025120-77.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALACE CRISTALDO MOREIRA - CPF: 004.596.881-03 (APELANTE), VANDERLEY SOUZA DE AMORIM - CPF: 140.448.381-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO DO MISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA –
TRÁFICO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – PEDIDO SUCESSIVO – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO QUE JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 59 DO CP C/C ART. 42 DA LEI N.o 11.343/06 E ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Ainda que o paciente seja primário e tenha sido sancionado com pena de 07 (sete) anos de reclusão, ressaindo do édito condenatório que o regime inicial fechado lhe foi imposto em decorrência da valoração negativa da quantidade de entorpecentes na primeira fase dosimétrica (905g de cocaína), não há que falar em flagrante ilegalidade tal decisão, pois está em consonância com o art. 59 c/c art. 33, §3o, ambos do CP e art. 42 da Lei n.o 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wallace Cristaldo Moreira
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal Especializada Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0025120-77.2016.8.11 (Código 448147), que julgou procedente e o condenou como incurso nas penas dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, com a causa de aumento de pena do art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime de cumprimento inicial fechado, bem como ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. (Id 72598687 a 02511)

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da r. sentença para que absolva o apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP, pois entende que não foram produzidas provas suficientes acerca da autoria delitiva que justifique a grave decisão condenatória. (Id 72599629)

Subsidiariamente, requer alteração do regime de cumprimento da pena imposta do fechado para o semiaberto, por se tratar de recorrente primário, sem antecedentes.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 72599636 a 72600205)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 78071460).

“
Sumário
: Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – 1. Pleito absolutório – Inviabilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Depoimentos dos agentes policiais que demonstram a traficância – 2. Revisão do regime de cumprimento da pena para outro menos gravoso – Inviabilidade – Natureza do entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/06) que demonstra a gravidade concreta delitiva e autoriza o regime mais severo – Inteligência do Enunciado 47 do TJMT – Pelo
DESPROVIMENTO
do apelo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wallace Cristaldo Moreira,
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal Especializada Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT.

A denúncia assim consignou: (Id 72602476)

“ (...).Conforme Inquérito Policial, no dia 09de agosto de 2016, por Volta de 20:00, na Avenida das Torres, bairro Jardim Imperial, em Cuiabá/MT, o denunciado Walace Cristaldo Moreira trazia consigo 01 (um) tablete de cocaína, com massa de 905g (novecentos e cinco gramas), sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo Preliminar 11°. 1698/2016, fls. 33-IP, e Laudo Definitivo 11°. 3.14.20 16.28540-01, fls. 77/79-11’).

Na datados fatos, a Diretoria de Inteligência do Comando-Geral da Policia Militar recebeu informação de que o denunciado Walace estava vendendo droga ao indivíduo conhecido por “Gordinho”, identificado como Deoclécio Roque de Azevedo.

Diante disso, policiais integrantes do serviço de inteligência ficaram observando de longe em uma viatura descaracterizada0 suspeito Deoclécio, que estava em um bar e, posteriormente, deslocou-se para uma residência próxima. Logo em seguida, chegou no local um veículo HB2O branco, cujo condutor era o denunciado Walace. Nesse momento, foi repassada a informação a uma guarnição caracterizada, que chegou logo após.

Além do denunciado, estavam no carro as adolescentes S.P.S.S, de 15 anos de idade, e Bruna Leticia Rodrigues Furtado de Miranda, de 16 anos de idade.

Os policiais notaram que o denunciado Walace percebeu que estava sendo seguido e, imediatamente após parar o seu veículo, saiu do automóvel e entrou rapidamente a residência com um objeto em sua mão semelhante a um tablete de droga. Naquele momento o denunciado gritou para três rapazes que estavam na frente do imo've1, em alerta a chegada da polícia. Por isso, todos os indivíduos que estavam ali também correram para dentro da casa.

Na sequência, as equipes policiais ingressaram na residência, onde conseguiram abordar o denunciado Walace, na sala, sendo apreendida em sua cintura 01 (um) tablete de cocaína, com massa de 905g (novecentos e cinco gramas).

Em seguida, os indivíduos Deoclécio Roque de Azevedo, Wamil de Souza Santana e Tiago Augusto Modesto de Almeida também foram localizados na residência, ocasião em que estes dois últimos resistiram à prisão. Contudo, um dos policiais militares efetuou disparo de arma de fogo com o objetivo de contê-los, sendo atingido o pé de Wamil. Foi realizada a busca pessoal nesses indivíduos, mas nada de ilícito foi encontrado.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado afirmou que foi a residência de Wamil para combinarem a execução de um serviço de serralheria. Disse que a droga apreendida não lhe pertencia e só viu a substancia quando chegou na de1egacia.A1egou que não conhecia os outros indivíduos que estavam no local. Informou, ainda, que estava dando carona as adolescentes Bruna e Sthefany.

Destarte, as circunstancias do fato reveladas pelos policiais, que narraram ter recebido denúncia anônima de que o acusado efetuaria a entrega de droga ao indivíduo “Gordinho”, fato confirmado coma apreensão de grande quantidade de cocaína no exato momento em que os sujeitos se encontrariam naquela residência, são fortes indicativos da ocorrência do tráfico de drogas.

Por fim, conforme sua folha de antecedentes, o denunciado responde ao processo 11". 3750-91.2009.811.0008, código 43623 (Barra do Bugres/MT) pelo crime de roubo. (...)”

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão ao apelante.

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 02), termo de depoimento dos policiais (fls. 03 a 05; 07 e 08), no
Id 72602481
, termo de declarações (fls. 01 e 02; 03 e 04; 05 e 06), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fls. 07 e 08), todos no
Id 72602484
, boletim de ocorrência n. 2016.250393 (fls. 05 a 08), todos no
Id 72602496
, termo de exibição e apreensão (Id 72602499 - fls. 06 e 07), laudo de constatação (Id 72602499 – fls. 08 e no Id 72598555 – fls. 01), termo declarações esposa acusado (Id 72598592 – fls. 01), laudo pericial n. 3.14.2016.28540-01 (Id 72598592 – fls. 06 a 08), relatório policial (Id 72599555).

Com relação a autoria do delito, se pode afirmar que além dos documentos acima supracitados que reforçam que o apelante cometeu o delito em análise, o depoimento policial em ambas as fases, asseguram sem qualquer resquício de dúvida que o réu do caso em tela é autor do crime.

Ademais, a versão do apelante é inconsistente e não recebeu qualquer amparo dos demais elementos de prova, não sendo suficiente para refutar a tese acusatória.

Vejamos:

Em juízo, o
Policial Militar Marcelo Gonçalves Junior
, assim relatou que Mariano que era o comandante da viatura em que estava, quando recebeu informação do pessoal da inteligência sobre um HB20 e da droga. Deslocaram até o bairro informado, junto com mais duas viaturas e nesse momento visualizaram o carro em questão. Ao realizaram a abordagem, o acusado percebeu e correu pra dentro da residência. Nesse momento, conseguiu detê-lo e os outros policiais entraram na residência. E ele quem encontrou o entorpecente com o Walace. E pelo que se lembra, seria pasta base.

Já o Policial Militar
Rinaldo Valério Correa de Moraes
, em juízo contou que trabalham no Comando Geral e chegou uma denúncia no 0800, a respeito que o cidadão ali (indicando o réu) iria transportar uma referida droga, não tinham falado qual era a droga seria, e foram até o local onde a pessoa que formulou a denúncia no 0800 da PM tinha orientado. Foi falado as características do carro, só que não tinham a placa, passou a características do cidadão e começaram a fazer o acompanhamento, assim que avistaram o carro dele na Avenida das Torres, começaram a fazer o acompanhamento até um certo local onde ele ficou parado, onde foi citado ai o tal de "Gordinho”.

Contou que quando ele (o acusado) parou em um bar, momento que chamou um rapaz e após, seguiram em direção à casa. Ao se aproximarem da residência, deram início a abordagem do veículo e assim que o acusado os visualizou, saiu rapidamente e adentrou a casa, e nesse momento foi feito seu acompanhamento até o interior da residência. E no momento da abordagem, Walace estava com a droga.

Com relação ao PM Celso Mariano da Silva, em juízo, confirmou o relato prestado na fase inquisitorial, como o relatado por seus colegas.

A testemunha
S.P.D.S
, arrolada pela defesa, em juízo contou que tem 16 anos e conheceu o acusado através do seu ex-namorado, há aproximadamente 02 (dois) anos. Disse que no dia dos fatos, após buscar uma amiga juntamente com Walace, estava indo para a casa do seu namorado.

Contou que pegou carona com o apelante porque o carro de seu namorado estava estragado e durante o trajeto, Walace parou em uma residência, momento que foram abordados pela polícia. Segundo a testemunha, o policial que a abordou, a jogou no chão e levando para dentro da residência. Com relação a alegação de que seria garota de programa, ela negou e disse que o policial estaria mentindo.

Quanto ao apelante, na fase de pré-processual relatou que:

“(...) inquirido se sofreu algum tipo de agressão por parte dos policiais que o prendeu, respondeu que sim, com chutes, pancada na cabeça; QUE nega seu envolvimento com o tráfico de drogas, não usa e não comercializa; QUE ontem, por volta das 07h30, recebeu uma ligação de um rapaz por nome WAMIL, que disse ser primo de JULIANO, um colega do interrogando; QUE como o interrogando trabalha com serralheria, WAMIL disse que precisava instalar uma estrutura num lava jato dele, no bairro Residencial Coxipó; QUE combinou de ir na casa de as 19h30, de ontem; QUE conforme combinado se dirigiu até a casa dele e foi dirigindo seu veículo H820, porém, antes a pedido de seu amigo PAULINHO, foi até o bairro Tijucal para buscar a namorada dele STHEFANY, menor de idade, mas não sabia que ela era menor; QUE ela pediu para buscar uma amiga dela que estava na escola; QUE as levaria até a casa do PAULINHO no bairro São Francisco, mas antes foi até a casa do WAMIL para fazer o orçamento; QUE assim que desceu do carro, foi abordado por policiais militares e com chutes e socos, foi levado para dentro da casa do WAMIL, onde já estavam um rapaz gordo, que soube posteriormente que se chamava DEOCLECIO e um magrinho, por nome TIAGO; QUE não os conhece; QUE as meninas permaneceram dentro do carro; QUE WAMIL também já estava lá dentro; QUE ficou deitando no chão numa sala junto com DEOCLECIO e TIAGO; QUE WALMIR estava na cozinha e dado pode ouviu um estampido de arma de fogo vindo daquele cômodo; QUE não sabe dizer o motivo de os policiais estarem no local; QUE não carregava consigo nenhum tipo de droga; QUE não resistiu à prisão e não tentou fugir; QUE ficou sem entender o estava acontecendo; QUE foi trazido até este plantão e quando aqui chegou, ouviu um dos policiais dizer:" achamos a droga...” e jogou um tablete sobre a mesa; QUE não conhece nenhum dos presos e não sabe dizer se eles são traficantes; QUE alega inocência, é trabalhador e não este envolvido em nenhum crime; QUE ainda na cela desta unidade policial em conversa com os conduzidos, a respeito dos fatos, DEOCLECIO afirmou que a droga é dele. (...)”

Em juízo, negou os fatos. Contou que no dia da ocorrência, foi realizar um orçamento de estrutura metálica para um rapaz de nome Wamil. Após sair do trabalho, encontrou um amigo e que esse amigo, pediu a ele para que buscasse sua namorada, a Sthefany. Quando estava no trajeto, disse para Sthefany que teria que passar em outro lugar para fazer o orçamento. Quando chegou na residência, ao descer do carro os policiais vieram em sua direção. Conta que ele pegou um bloco de notas no painel do seu carro e que não era droga.

Ao ser questionado sobre de quem seria a residência, o acusado não soube responder, mas achava que poderia ser da pessoa por nome Wamil. Ainda negou ter corrido para dentro da casa aos gritos de “sujou, sujou”, que teria visto qualquer droga porque estaria com a cara no chão, momento em que pisaram no seu pescoço.

Quando perguntado qual motivo a polícia teria para acusa-lo falsamente, não soube responder, e inclusive disse que não conhece nenhum dos policiais.

Em que pese a negativa de autoria sustentada pelo apelante, olvida-se do depoimento prestado pelos policiais, tanto em juízo como na fase inquisitória, os materiais recolhidos no local em que ocorreu a prisão em flagrante estão em consonância, indicando a prática de comércio de entorpecentes pelo apelante.

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o recorrente concorreu para o delito que lhe é imputado. Cumpre ressaltar ainda, que não extrai dos autos
documento que aponte o desempenho de atividade lícita.

Como é cediço, nos crimes de tóxico, o comum e usual é o agente negar a autoria, muito embora todas as evidências ressoem contrárias e, ao mesmo tempo, tente desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão tecendo suspeitas infundadas.

No mais, é cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação. Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

A propósito, não há no conjunto probatório apresentado, qualquer elemento que comprove a existência de mácula no informe do policial, cujo relato se mostra crível.

Inclusive, os depoimentos prestados pelo apelante, apresentam divergências como por exemplo, o proprietário da residência onde ocorreu o flagrante. Na fase inquisitorial, o recorrente afirmou que a casa seria de Wamil, e em juízo não soube dizer de quem seria a casa mas que não teria sido levado para o interior da mesma, o que contradiz o que foi dito na delegacia, pois no flagrante, relatou que teria sido conduzido para o interior da casa.

Inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente, sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio válidos, e que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento judicial, havendo sempre a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto, houve eiva e irregularidades. Contudo, a simples afirmação genérica disso, desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.

Ademais, no caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento do policial, que inclusive, possui fé pública e está corroborada com as demais provas documentais.

Nessa esteira de pensamento, observem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019 - ementa parcial).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Portanto, sem qualquer dúvida, tenho que a alegação defensiva afigura-se incapaz de rebater toda a prova coligida em desfavor do apelante, não havendo como acolher o pleito absolutório.

DA ALTERAÇÃO REGIME CUMPRIMENTO DE PENA

Pois bem. A obrigatoriedade do regime inicial fechado aos sentenciados por crimes hediondos e aos a eles equiparados não mais subsiste, diante da declaração de inconstitucionalidade,
incidenter tantum
, do § 1o do art. 2o da Lei n. 8.072/1990, pelo STF, no julgamento do HC 111.840/ES (em 27/7/2012).

Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenação por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. (AgRg no HC 651.804/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

Na espécie, embora o paciente seja primário e pena tenha sido estabelecida em 7 anos de reclusão, a quantidade da droga apreendida (905g de cocaína), justifica a imposição do regime inicial fechado.

Nesse sentido:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] II - A circunstância judicial referente à quantidade e variedade da droga poderá incidir na primeira ou terceira fase da dosimetria da pena, para exasperar a pena-base, afastar a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, ou ainda para modular o nível de redução da pena, sempre de maneira não cumulativa. Precedentes. III - O col. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90 - com redação dada pela Lei n. 11.464/07. Por conseguinte, não é mais possível fixar o regime prisional inicial fechado com base no mencionado dispositivo. Para tanto, deve ser observado o preceito constante do art. 33, § § 2o e 3o, do Código Penal. IV - Todavia, na espécie, a quantidade do entorpecente serviu de fundamento para afastar a incidência da minorante contida no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, bem como foi apresentada fundamentação concreta relativa à especial gravidade do delito praticado, o que impede a fixação do regime semiaberto unicamente em razão da quantidade da pena imposta. Precedentes. Habeas corpus não conhecido”. (HC 386.827/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 23/5/2017)

Ainda, sobre a matéria, trago à baila teor do Enunciado Orientativo no. 47, da TCCR/TJMT, que dispõe
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”
.

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Wallace Cristaldo Moreira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021